Tribunal: STF
Processo: RE 1571677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 



    Ajuizada a ação revisional antes do decurso do prazo decadencial decenal, não ocorreu a decadência do direito à revisão postulada. 



    Constatada a regularidade das contribuições registradas no CNIS e não consideradas no cálculo inicial da RMI, a parte faz jus à revisão de seu benefício previdenciário, descontados os valores já pagos a título de inativação e observada eventual prescrição quinquenal”. (eDOC 85 – ID: 872e654b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 6º, e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 93 – ID: a17cac5e)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido afastou o prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 e reconheceu a possibilidade de novo prazo decadencial a partir da resposta administrativa ao pedido de revisão de benefício previdenciário. 



    Sustenta-se violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 6.096, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei nº 13.846/2019, na parte em que alterava o referido artigo 103 da Lei 8.213/1991.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que por oportunidade do julgamento da ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020, assentou-se a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846/2019 na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991, ao argumento de que, na hipótese em que negado o benefício, não há preservação do fundo de direito do segurado, do que se depreende que a inviabilização, pelo decurso do tempo, da rediscussão da negativa, configura-se em comprometimento ao exercício do direito material à sua própria obtenção. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a ação revisional do benefício previdenciário foi ajuizada antes do decurso do prazo decadencial decenal, considerando o pedido tempestivo de revisão na via administrativa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Benefício Previdenciário. Decadência. 



    Originalmente a lei previdenciária não previa prazo de decadência, que foi estabelecido a partir da edição da Medida Provisória 1.523-9, de 28.06.1997, convertida na Lei 9.528/1997, alterando o artigo 103 da Lei 8.213/91, para fixar o prazo decenal para exercício do direito à revisão de benefício previdenciário concedido: 



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 



    Outrossim, a redação que havia sido dada ao referido artigo pela Lei nº 13.846/2019 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6096 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julg. 13.10.2020, EDs improvidos em 24.06.2021). 



    Pedido tempestivo de revisão na via administrativa 



    O pedido tempestivo de revisão na via administrativa é apto a salvaguardar o direito do segurado frente à decadência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Tema 313/STF. 



    A aplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos previsto a partir da Medida Provisória 1.523-14, convertida na Lei 9.528/1997, restou pacificada com a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE, em 16.10.2013, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: 



    RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 626489, Rel Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 16.10.2013) 



    De acordo com o julgado, não há direito adquirido à inaplicabilidade de prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários, aplicando-se o previsto na Medida Provisória 1523-9/1997 também àqueles concedidos antes da sua vigência, cujo prazo decadencial teve início no dia 01.08.1997, levando em conta que a primeira prestação superveniente à instituição da decadência foi paga em 07/1997, em decorrência da interpretação da aplicação do dispositivo - a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo (art. 103 da Lei de Benefícios). 



    O Tema 313 da Repercussão Geral ficou assim redigido: 



    I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 



    II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. 



    Em síntese: 



    a) não há decadência para postular direito a benefício indeferido; 



    b) para revisão de benefícios concedidos até 27.06.1997, ou seja, antes da instituição da decadência, o prazo tem início no dia 01.08.1997; 



    c) para revisão de benefícios concedidos após a edição da Medida Provisória nº. 1.523- 9, ou seja, a partir de 28.06.1997, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação; 



    d) quando houve pedido tempestivo de revisão do benefício na via administrativa, o prazo decadencial tem início no dia em que o beneficiário tomar conhecimento da decisão de indeferimento do pedido de revisão.



    Tema 975/STJ. Questões não analisadas no ato de concessão. 



    A decadência se aplica às questões que não tenham sido expressamente analisadas no ato de concessão, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 975 dos Recursos Especiais Repetitivos: 



    Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. 



    Tema 966/STJ. Melhor Benefício. Retroação da DIB.



    Em relação à aplicação do prazo decadencial para a hipótese em que é requerida a retroação da Data de Início do Benefício - DIB (tese do direito ao melhor benefício), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 1.612.818/PR, processados pela sistemática dos Recurso Especiais Repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica no Tema 966: 



    Incide o prazo decadencial previsto no 'caput' do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.



    No caso dos autos, o benefício teve seu primeiro pagamento em 17/10/2013, logo, o termo inicial do prazo decadencial teve seu início nas calendas de novembro de 2013, de modo que não houve a consumação do prazo. 



    É, pois, para desprovida a apelação do INSS.



    (...)”. (eDOC 85 – ID: 872e654b, p. 2-4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, de que configura violação ao direito fundamental ao benefício previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 85 – ID: 872e654b, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente